Tribunal: TJDFT
Processo: 0704046-03.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. COMPETÊNCIA. REVELIA. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. TRANSAÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE. RISCO DA ATIVIDADE. INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. RESTITUIÇÃO. MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. REPETIÇÃO SIMPLES. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso inominado interposto pela parte ré para reformar a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a inexistência de débito referente a transação financeira com cartão de crédito, bem como para condená-la à restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados da parte autora.
3. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. A presente demanda não possui complexidade capaz de inviabilizar a análise da questão discutida nos autos no âmbito dos Juizados Especiais, tendo em vista que os documentos constantes dos autos mostram-se suficientes para elucidar a demanda em questão, revelando-se prescindível a produção de prova pericial. Preliminar rejeitada.
4. O não comparecimento da parte ré às audiências do processo implica revelia, reputando-se verdadeiras as alegações da petição inicial, salvo quando a análise do conjunto probatório ensejar conclusão diversa.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
6. A fraude realizada em operações bancárias integra o risco da atividade e não afasta a responsabilidade da instituição financeira (Súmula 479/STJ).
7. A alegação de culpa exclusiva do consumidor deve ser efetivamente comprovada, não podendo ser presumida com base apenas na alegação de que as operações bancárias somente são realizadas mediante utilização de senha pessoal de responsabilidade do portador.
8. A sistemática utilizada pelas instituições bancárias para as movimentações financeiras é vulnerável a falhas e caberia ao recorrente demonstrar, por meio dos meios de prova à sua disposição, a responsabilidade da parte recorrida pelas transações financeiras que geraram a dívida objeto do processo. O recorrente também não adotou as providências necessárias para apurar a fraude, não obstante a comunicação dos fatos e a impugnação da compra pelo consumidor.
9. O recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte recorrida (artigo 373, inciso II, do CPC), razão por que correta a sentença que declarou a inexigibilidade do débito.
10. O artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, estabelece que a cobrança de quantia indevida gera o direito do consumidor à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. Na hipótese de fraude praticada por terceiros, não se pode falar em má-fé do fornecedor dos serviços, sendo indevida a restituição em dobro.
11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para afastar a dobra na repetição do indébito.
12. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios (Art. 55, Lei no 9.099/95).
13. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/95.